Tribunal: TJMT
Processo: 0004211-51.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
0004211-51.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELO 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, E O 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
”
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que extinguiu execução fiscal, de ofício, sob fundamento de que o valor executado seria inferior ao limite de 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017 e do Tema 1184 do STF.

O crédito cobrado corresponde à CDA nº 201532, no valor de R$ 27.275,77, superior ao montante de R$ 17.502,40 correspondente a 160 UPF/MT na época do ajuizamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode extinguir, de ofício, execução fiscal fundada em crédito de valor inferior a 160 UPF/MT, à luz da Lei Estadual nº 10.496/2017 e do Tema 1184 do STF, ainda que não haja pedido expresso de desistência pela Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de decidir

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus
arts
. 2º e 5º, confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade — e não a obrigação — de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não sendo admissível a extinção da ação por iniciativa judicial, sem requerimento da Fazenda Pública.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 452, estabelece que a extinção das execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício.

O Tema 1184 do STF limita-se a execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, não se aplicando ao caso, cujo valor executado é superior ao limite legal estadual.

O ajuizamento da demanda pela PGE/MT evidencia o exercício legítimo da discricionariedade administrativa, vedando-se ao Judiciário substituí-la nessa prerrogativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 somente é admissível mediante manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, por se tratar de faculdade administrativa. 2. É incabível a extinção de ofício de execução fiscal em razão de valor inferior a 160 UPF/MT, sob pena de violação à separação dos poderes e à Súmula 452 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º; CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 452; TJMT, AI 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.3.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0004211-51.2015.8.11.0041, que tramita perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA 201532, no valor de R$ 27.275,77 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

A sentença recorrida, proferida em 23.2.2025, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, sob o argumento de que o valor do débito executado seria inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF's
, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, apresentando as seguintes razões recursais: sustenta que o juízo singular aplicou entendimento equivocado em relação ao Tema 1184 do STF. Argumenta que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que as providências prévias (tentativa de conciliação e protesto) são uma faculdade conferida ao exequente, não havendo caráter cogente.

Destaca que não cabe ao magistrado imprimir
cogência
quando se trata de faculdade atribuída ao exequente, sob pena de interferir na discricionariedade da Administração Pública e contrariar a autonomia conferida ao ente federado para gerir seus interesses fiscais.

Invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
".

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Recurso de Apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040) no sentido de que a desistência da ação de execução cujo valor é inferior a 160 UPF/MT é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

Ressalta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada conforme as diretrizes da Lei n. 6.830/1980, antes da publicação do julgamento do Tema 1184 e da resolução, devendo-se respeitar as situações jurídicas já consolidadas e o ato jurídico perfeito, em consonância com o art. 23 da LINDB em conjunto com o art. 14 do CPC.

Argumenta que o precedente do STF (Tema 1184) expressamente delimita que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Destaca que o Estado de Mato Grosso já possui legislação própria para regulamentar a questão (Lei n.º 10.496/2017), conferindo maior racionalização e eficiência ao ajuizamento e trâmite das execuções fiscais inferiores a 160 UPF.

Pondera que eventual extinção em desconformidade com as diretrizes da lei estadual acarretaria flagrante violação à autonomia do Estado de Mato Grosso para definir o quantum considerado de pequeno valor para fins de cobrança de seus créditos. Ressalta que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 10.496/2017, para fins de apuração do montante de 160 UPF, deve-se considerar a soma de "todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo".

Sustenta que, no caso dos autos, o valor dos débitos remanescentes, especialmente quando considerados os outros débitos em nome da parte devedora, pode ser superior ao limite estabelecido no art. 2º da Lei 10.496/2017 e, consequentemente, o caso não comporta a extinção da execução fiscal.

Por fim, aduz que, com base na Lei Estadual n.º 10.496/2017, o Estado de Mato Grosso não tem ajuizado execuções fiscais com valor inferior a 160 UPF, além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido, cumprindo, portanto, os requisitos fixados no julgado e na legislação estadual específica.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a extinção de execuções fiscais em razão de baixo valor, considerando a Súmula 452 do STJ, reformando-se a sentença para o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº 201532), no valor de R$ 27.275,77.

A sentença recorrida fundamentou-se na Lei Estadual nº 10.496/2017 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo a execução fiscal sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, configurando ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: não cabe ao Poder Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, invocando a Súmula 452 do STJ; a manutenção da execução de dívida, ainda que de pequeno valor, é direito e opção do credor; o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece que, para apuração do montante de 160 UPF, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo; quando somados os débitos do executado, o valor pode superar o limite legal; a execução foi ajuizada em conformidade com a Lei 6.830/1980, devendo-se respeitar o ato jurídico perfeito.

Em suma, a controvérsia cinge-se a definir se a extinção de ofício da execução fiscal, com fundamento no baixo valor do débito (inferior a 160 UPF/MT), ofende a Súmula 452 do STJ e se foi corretamente aplicado o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual 10.496/2017.

Da inaplicabilidade da Súmula 452 do STJ ao caso concreto

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício."

Contudo, a razão de decidir que fundamentou a edição do referido enunciado sumular não se aplica integralmente ao caso dos autos.

A Súmula 452/STJ foi editada no contexto de normas federais que conferiram à União Federal mera faculdade de dispensar a cobrança de créditos de pequeno valor, sem estabelecer critérios objetivos cogentes ou políticas públicas estruturantes quanto à racionalização da cobrança judicial.

Diversa, todavia, é a situação regida pela Lei Estadual nº 10.496/2017, que instituiu verdadeira política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos estaduais, estabelecendo parâmetros objetivos fundados nos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade.

O art. 2º da referida lei estabelece:

"Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento."

Nota-se que a norma estadual não confere mera liberalidade administrativa, mas estabelece diretriz vinculada a critérios de eficiência, economicidade e custo-benefício da atividade de cobrança judicial, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Quando o Estado-Exequente ajuíza execução fiscal em desacordo com os parâmetros estabelecidos na própria legislação estadual, configura-se patente ausência de interesse processual, na modalidade necessidade-adequação, uma vez que a via judicial eleita
mostra-se
inadequada e antieconômica para o fim pretendido.

O interesse de agir, conforme consagrado pela doutrina processual, exige a presença cumulativa de três elementos: necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional. No caso de execuções fiscais de valores irrisórios, contrários às diretrizes legais de racionalização administrativa, evidencia-se a ausência de necessidade da intervenção judicial, porquanto a própria Administração dispõe de meios extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos para a cobrança, como o protesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012).

Do reconhecimento de ofício da falta de interesse processual

O art. 485, § 3º, do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício da ausência de pressupostos processuais e de condições da ação, sendo o interesse processual uma das condições da ação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), cuja ementa assim dispõe:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF confirma a relevância e legitimidade da discussão sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, afastando qualquer alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando competências administrativas ao reconhecer tal situação.

Nesse contexto, a atuação do magistrado de primeiro grau não representa indevida ingerência em opções administrativas, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de verificar a presença das condições da ação, zelando pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Da não comprovação da soma dos créditos do mesmo devedor

Este é o ponto nevrálgico da controvérsia. O apelante sustenta que existem outros débitos da executada e que, somados, superariam 160 UPF/MT.

O art. 2º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017 dispõe:

"Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios,
de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo
, procedendo-se à
reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança
."
(destaquei)

A interpretação sistemática do dispositivo é clara: a reunião de créditos deve ocorrer previamente ao ajuizamento, e não posteriormente.

O objetivo da norma é promover a concentração eficiente da cobrança, evitando múltiplas execuções fiscais de pequeno valor, mas exige que a Procuradoria-Geral do Estado proceda à reunião
antes
de ajuizar a ação.

A simples alegação tardia, em sede recursal, da existência de outros débitos, sem comprovação documental adequada e, principalmente,
sem que tenha havido a reunião prévia das CDAs,
é insuficiente para afastar a regra legal.

A sistemática legal não pode ser suprida posteriormente, nem transferida ao Poder Judiciário, que não tem estrutura nem competência para consolidar administrativamente débitos fiscais.

No caso concreto, verifica-se que o Estado ajuizou execução fiscal de CDA individualmente considerada (CDA nº 201532), sem reunir previamente outros créditos; a alegação de existência de outros débitos somente ocorreu nas razões recursais, de forma genérica, sem a devida comprovação documental; não há demonstração nos autos de que a PGE procedeu à reunião prévia das CDAs exigida pelo parágrafo único do art. 2º; não se pode transferir ao Poder Judiciário o ônus de, a posteriori, realizar pesquisas, cruzamentos de dados e reuniões de CDAs que deveriam ter sido providenciadas administrativamente pela Procuradoria antes do ajuizamento da execução.

A sistemática prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017 é clara: havendo pluralidade de créditos do mesmo devedor, cabe à Procuradoria-Geral do Estado promover, antes do ajuizamento, a reunião das CDAs para cobrança única. Não o fazendo, e ajuizando execuções isoladas de valores inferiores ao mínimo legal, caracteriza-se o desinteresse processual.

A mera alegação genérica da existência de outros débitos, desacompanhada da efetiva comprovação documental e da demonstração de que foram observados os procedimentos legais de reunião das CDAs, não é suficiente para afastar a incidência da norma legal que veda a cobrança judicial de créditos inferiores a 160 UPF/MT.

Dos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade

A Lei Estadual nº 10.496/2017 representa concretização dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, CF) e da economicidade (art. 70, CF), reconhecendo a irrazoabilidade econômica de mobilizar toda a estrutura do Poder Judiciário, da Procuradoria do Estado e dos órgãos auxiliares da Justiça para cobrança de créditos manifestamente inferiores aos custos processuais envolvidos.

O custo médio de uma execução fiscal, considerando movimentação de juízes, servidores, procuradores, oficiais de justiça, sistemas informatizados, entre outros recursos, supera o valor do crédito objeto desta execução quando individualmente considerado e inferior ao limite de 160 UPF/MT.

Nesse contexto, a manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a legislação estadual específica, mas também os princípios constitucionais que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Das alternativas extrajudiciais de cobrança

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor.

O Estado dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de créditos de pequeno valor, notadamente: protesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012 e Lei nº 9.492/1997), que tem se mostrado instrumento célere e eficaz de cobrança, com custos infinitamente menores que a execução judicial; inscrição em cadastros de inadimplentes, gerando restrição creditícia; compensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública; programas de parcelamento e negociação.

Tais mecanismos, além de mais econômicos, são frequentemente mais eficazes que a execução judicial, que, em se tratando de créditos de pequeno valor, raramente resulta em satisfação efetiva do crédito.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação estadual aplicável (Lei nº 10.496/2017), com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.355.208/SC - Tema 1184).

A alegação de que existem outros débitos do mesmo executado não foi adequadamente comprovada, tampouco demonstrou o apelante que procedeu à reunião das CDAs na forma prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

O reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual pelo magistrado de primeiro grau representa legítimo exercício da função jurisdicional de zelar pela observância das condições da ação e pela efetividade dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T
O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(
2
ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em breve retrospecto, observa-se a ação de execução fiscal foi extinta em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 e no Tema 1184 do STF.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento de crédito representado pela CDA nº 201532, no valor de R$ 27.275,77.

No presente caso, a divergência de entendimento desta Vogal em relação ao voto do Relator reside na natureza facultativa da Lei Estadual nº 10.496/2017, que estabelece em seu art. 2º que
“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança”
quando o valor for inferior a 160 UPF/MT. O termo
“autorizada”
evidencia tratar-se de faculdade, não de imposição legal.

O art. 5º da mesma lei dispõe que
“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal”
, reforçando o caráter discricionário da norma e a ausência de dever jurídico de desistência.

Ademais, a Súmula 452 do STJ é clara:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Embora o enunciado mencione a Administração Federal, o fundamento adotado pelo STJ aplica-se integralmente aos Estados, pois se baseia no princípio da separação dos poderes e no respeito à discricionariedade administrativa na gestão de seus créditos.

No tocante ao Tema 1184 do STF, cumpre salientar que o precedente trata de execuções fiscais de pequeno valor, inferiores a R$ 10.000,00. Ocorre que, no caso concreto, o crédito exequendo é de R$ 27.275,77, montante superior ao parâmetro definido no Tema 1184, razão pela qual o precedente não se aplica.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT) a faculdade/prerrogativa de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite estabelecido.

Essa norma visa respeitar a autonomia administrativa da PGE na gestão da Dívida Ativa, permitindo que esta avalie a oportunidade e conveniência do prosseguimento da cobrança.

Assim, a extinção da execução fiscal sob este fundamento (valor inferior a 160 UPF/MT) não pode ser determinada de ofício pelo Juízo, sob pena de indevida substituição da vontade administrativa. A extinção somente seria cabível mediante manifestação expressa e pedido de desistência por parte da Fazenda Pública.

Considerando que o valor da UPF/MT vigente à época do ajuizamento (Portaria SEFAZ nº 23, de 27/01/2015 – R$ 109,39), tem-se que 160 UPF/MT corresponderiam a R$ 17.502,40, valor inferior ao executado (R$ 27.275,77), o que torna inaplicável a regra do art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Ainda que assim não fosse, permanece a faculdade da PGE em prosseguir com a cobrança, não cabendo ao Poder Judiciário impor a extinção da execução fiscal.

Nesse sentido:

“Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
,
não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação
, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de
mera faculdade
.”
(N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal)

Convém consignar que a Procuradoria-Geral do Estado, ao ajuizar a presente execução fiscal e não requerer sua desistência, exerceu legitimamente sua prerrogativa de cobrar judicialmente o crédito tributário, cabendo ao Poder Judiciário dar regular processamento ao feito.

A extinção de ofício pelo magistrado singular, além de violar a Súmula 452 do STJ, representa indevida interferência na autonomia administrativa do Estado para gerir seus interesses fiscais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2025:

NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL. A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU. DIANTE DO RESULTADO NÃO UNÂNIME, O JULGAMENTO TERÁ PROSSEGUIMENTO NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, DESIGNADA PARA O PERÍODO DE 11 A 13/11/2025, COM A PRESENÇA DE OUTROS JULGADORES (Gab1 - Des.
Rogrigo
Curvo e
Gab
3 - Desa. Helena Maria), PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto divergente da
2
ª vogal, Desa.
Vandymara
Galvão, para prover parcialmente o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL CONVOCADO):

De igual modo, acompanho o voto divergente da
2ª
vogal, Desa.
Vandymara
Galvão, para prover parcialmente o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025
.